Tribunal: TJES
Processo: 5001573-44.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001573-44.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NUANA CAMARA SOARES
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização de danos morais e materiais de Nuana Camara Soares em face de SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Em sede de sentença: DECLAROU A INCOMPETÊNCIA do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da LJE, em razão da complexidade da causa, e ante a necessidade de prova pericial, bem como extingo a fase cognitiva do presente módulo processual.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3501239) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Após análise dos autos, vislumbro de igual forma da r. sentença, visto que é um caso de extrema complexidade, ainda mais por se tratar de um aparelho eletrônico, que apresentou defeito no sistema toucha screen. Dessa forma, a jurisprudência entende pela incompetência dos juizados para tal demanda.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade dos encargos de sucumbência em vista da justiça gratuita concedida, conforme art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.